Tribunal: STF
Processo: Rcl 80514
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-06
Data de publicação: 2025-06-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA: PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO  
DE VÍNCULO DE EMPREGO POR FRAUDE. MARCAÇÃO DE AUDIÊNCIA  
DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO: DESCUMPRIMENTO DA ORDEM DE SUSPENSÃO NACIONAL DEFERIDA NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO N. 1.532.603 – TEMA 1.398 DA REPERCUSSÃO GERAL: PRECEDENTE. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE.



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de liminar, ajuizada por Monte Bravo Assessor de Investimento S/s Ltda., em 5.6.2025, contra o seguinte despacho proferido pelo juízo da Décima Nona Vara do Trabalho de Porto Alegre/RS no Processo n. 0021098-11.2024.5.04.0019, pelo qual teria sido desrespeitada a ordem de suspensão nacional deferida pelo Ministro Gilmar Mendes, Relator do Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.532.603, paradigma do Tema 1.389 da repercussão geral:



    “Vistos, 



    O requerimento de suspensão do processo será apreciado oportunamente, após a produção da prova oral, antes do julgamento, diante da regra do art. 1.040, III, do CPC.



    Ademais, o distanciamento temporal entre a data dos fatos e da coleta da prova oral pode tornar esta frágil e insubsistente, causando dano às partes, o que também autoriza a produção da prova oral (art. 314 do CPC), mesmo na hipótese de suspensão do processo.



      Aguarde-se a audiência de instrução.



      Intime-se” (fl. 2, doc. 12).



    2. A reclamante alega que “o beneficiário da decisão reclamada, Sr. Roger Souza Martins, ajuizou a reclamatória trabalhista de n. 0021098-11.2024.5.04.0019, em trâmite perante a 19ª Vara do Trabalho de Porto Alegre/RS, requerendo, basicamente, (i) a declaração de nulidade dos contratos societários firmados entre ele e a Monte Bravo por suposta fraude na relação de natureza civil-comercial mantida entre eles, (ii) o reconhecimento do vínculo de emprego com a Monte Bravo, com o pagamento das verbas decorrentes desse vínculo de emprego, além de (iii) diferenças de comissões; e (iv) horas extras ” (fl. 2, doc. 1).



    Afirma que, “após a realização de audiência inicial, o processo foi incluído em pauta de instrução, sendo designada audiência para oitiva das partes e testemunhas para o dia 11/06/2025, às 15h” (fl. 2, doc. 1).



    Sustenta que a autoridade reclamada “afronta à autoridade desta Corte, que proferiu comando claro para que o Judiciário Trabalhista suspendesse todas os processos envolvessem as matérias relacionadas ao Tema 1.389, até o julgamento definitivo do ARE n. 1.532.603/PR” (fl. 3, doc. 1).



    Assevera que a “decisão do Ministro Gilmar Mendes nos autos do ARE 1532603, determinou, taxativamente, a suspensão do processamento de todas as reclamações trabalhistas e em todo o território nacional, que versem sobre os pontos controvertidos relacionados ao Tema 1.389 de Repercussão Geral (como é o caso dos autos da Ação Originária), e não apenas da prolação de decisões nesses processos. Não cabe ao Magistrado, portanto, qualquer juízo de discricionariedade sobre o momento oportuno para se suspender o processo” (fl. 8, doc. 1).



    Requer “liminarmente, na forma do artigo 989, inciso II, do Código de Processo Civil e do artigo 158 do Regimento Interno dessa Suprema Corte, (...) a imediata suspensão do processo n. 0021098-11.2024.5.04.0019, a fim de que não sejam realizados quaisquer atos processuais antes do desfecho desta Reclamação, inclusive com o cancelamento da audiência agendada para 11/06/2025, às 15h” (fl. 13, doc. 1).



    Pede, no mérito, “seja acolhida e julgada procedente a presente reclamação, nos termos do artigo 992, do Código de Processo Civil, para cassar a r. decisão impugnada proferida no processo n. 0021098-11.2024.5.04.0019, por desrespeito ao comando contido na decisão proferida no ARE n. 1.532.603/PR, de Relatoria do Exmo. Ministro Gilmar Mendes, leading case do Tema 1.389 de Repercussão Geral, e, em observância ao decidido por esta C. Corte, determinar a imediata suspensão do processo” (fl. 13, doc. 1).



    Examinados os elementos do processo, DECIDO. 



    3. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como se tem na espécie.



    4. Põe-se em foco nesta ação se, ao marcar audiência de instrução e julgamento, o juízo da Décima Nona Vara do Trabalho de Porto Alegre/RS teria desrespeitado a ordem de suspensão nacional deferida pelo Ministro Gilmar Mendes no Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.532.603, paradigma do Tema 1.389 da repercussão geral.



    5. A reclamação é instrumento constitucional processual posto no sistema como dupla garantia formal da jurisdição: primeiro, para o jurisdicionado que tenha recebido resposta a pleito formulado judicialmente e vê a decisão proferida afrontada, fragilizada e despojada de plena eficácia; segundo, para o Supremo Tribunal Federal (al. l do 
inc. I do art. 102 da Constituição da República) ou para o Superior Tribunal de Justiça (al. f do inc. I do art. 105 da Constituição), que podem ter as suas competências enfrentadas e menosprezadas por outros órgãos do Poder Judiciário e a autoridade das decisões proferidas mitigada em face de atos questionados.



    Busca-se, pela reclamação, fazer que a prestação jurisdicional mantenha-se dotada de vigor jurídico ou que o órgão judicial de instância superior tenha a competência resguardada.



    A reclamação não se presta a antecipar julgados, atalhar julgamentos, fazer sucumbirem decisões sem que se atenham à legislação processual específica quaisquer discussão ou litígio a serem solucionados juridicamente. 



    6. Em 12.4.2025, este Supremo Tribunal reconheceu a repercussão geral da matéria versada no Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.532.603, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, tomando-o como representativo do Tema 1.389: “Competência e ônus da prova nos processos que discutem a existência de fraude no contrato civil/comercial de prestação de serviços; e a licitude da contratação de pessoa jurídica ou trabalhador autônomo para essa finalidade”.



     



    Em 14.4.2025, o Ministro Relator determinou “a suspensão nacional da tramitação de todos os processos que tratem das questões mencionadas nos presentes autos, relacionadas ao Tema 1.389 da repercussão geral, até julgamento definitivo do recurso extraordinário” (DJe 15.4.2025).



    7. Na espécie vertente, nos autos eletrônicos desta reclamação, é fato incontroverso que Roger Souza Martins foi contratado como pessoa jurídica para prestação de serviços à reclamante e estaria pleiteando o reconhecimento de vínculo empregatício, com base na alegação de fraude na contratação (doc. 6).



    8. Em 13.5.2025, a autoridade reclamada marcou audiência de instrução e julgamento em processo que versa sobre as hipóteses que serão examinadas no Tema 1.389 da repercussão geral, contrariando a ordem de suspensão nacional determinada pelo Ministro Gilmar Mendes, Relator do Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.532.603. Assim, por exemplo, o seguinte julgado:



    “Trata-se de reclamação constitucional com pedido de liminar, proposta por OSF Construções e Reformas Ltda., em face de decisão proferida pela 5ª Vara do Trabalho de Caxias do Sul, nos autos do Processo 0020438-23.2024.5.04.0405.



    Em suas razões, a empresa reclamante alega, em síntese, que a autoridade reclamada, ao marcar audiência de instrução e julgamento para o dia 7/5/2025, violou a determinação de suspensão nacional proferida nos autos do Tema 1389 da repercussão geral. 



    Por fim, requer, liminarmente e no mérito, a cassação da decisão reclamada e a suspensão do Processo nº 0020438-23.2024.5.04.0405, de modo a cancelar a audiência agendada, até decisão final do STF no Tema 1389.(...)



    Registre-se que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do ARERG 1.532.603, de minha relatoria (Tema 1.389), reconheceu a repercussão geral das seguintes questões: 1) competência da Justiça do Trabalho para julgar as causas em que se discute a fraude no contrato civil de prestação de serviços; 2) licitude da contratação de trabalhador autônomo ou pessoa jurídica para a prestação de serviços, à luz do entendimento firmado pelo STF no julgamento da ADPF 324, que reconheceu a validade constitucional de diferentes formas de divisão do trabalho e a liberdade de organização produtiva dos cidadãos; e 3) ônus da prova relacionado à alegação de fraude na contratação civil, averiguando se essa responsabilidade recai sobre o autor da reclamação trabalhista ou sobre a empresa contratante.



    Na sequência, determinei a suspensão nacional da tramitação de todos os processos que tratem das questões mencionadas no Tema 1.389 da repercussão geral, até julgamento definitivo do recurso extraordinário, com fundamento no art. 1.035, § 5º, do CPC (...)



    Como visto, a medida se deu para impedir a multiplicação de decisões divergentes sobre a matéria, privilegiando o princípio da segurança jurídica. 



    No caso dos autos, verifica-se que a controvérsia se refere à existência de fraude na contratação civil, visando ao consequente reconhecimento de vínculo empregatício, matéria abrangida pelo Tema 1.389.



    Nesses termos, verifica-se que a decisão reclamada deixou de observar a determinação de suspensão nacional proferida no Tema 1389 da repercussão geral.



      Ante o exposto, julgo procedente a reclamação para determinar a suspensão do Processo nº 0020438-23.2024.5.04.0405 até julgamento do mérito do Tema 1.389 da repercussão geral” (Rcl n. 79.106, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe 7.5.2025).



    9. Pelo exposto, julgo procedente a presente reclamação, para determinar a suspensão do Processo n. 0021098-11.2024.5.04.0019 na Décima Nona Vara do Trabalho de Porto Alegre/RS até o julgamento do mérito do Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.532.603, representativo do Tema 1.389 da repercussão geral.



     



    Publique-se.



    Brasília, 6 de junho de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora